Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738994-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: LEONARDO MELO FARIAS MOURAO D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração de outra decisão que, por sua vez, também indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas nos autos no 0705039-94.2021.8.07.0012, ao fundamento de ausência de motivação de gênero nas condutas praticadas pelo ex-namorado da suposta vítima do crime de ameaça. Considerando o Ofício de no 34/2022 – 2JVDFMBSB, datado de 07/03/2022, a respeito do arquivamento do Inquérito Policial de no 0705856-61.2021.8.07.0012 (ID no 33230424 / 33230426), intime-se o Ministério Público (reclamante) para que se manifeste, requerendo o que entender cabível. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2022 12:52:10. ROBSON BARBOSA Desembargador